Tribunal: TJDFT
Processo: 0741635-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Gestão Contábil Serviços Contábeis Ltda.-ME em face da sentença prolatada nos autos da habilitação retardatária de crédito que promovera objetivando fossem habilitados créditos que detém em face da agradada – Massa Falida de Pisorama - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli ME, cuja falência restara decretada. O decisório arrostado, assimilando a pretensão como impugnação à segunda relação de credores apresentada nos autos da ação de falência, reconhecera a intempestividade da insurgência, julgando extinto o feito sem análise de mérito, com lastro no artigo 8o da Lei no 11.101/05 e no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual. Inconformada com essa resolução, a agravante aviara este agravo de instrumento almejando o recebimento do recurso com efeito suspensivo, determinando-se a reserva do montante de R$180.426,98 (cento e oitenta mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos) dos valores arrecadados no processo falimentar até final decisão da habilitação de crédito retardatária, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma que “a habilitação de crédito retardatária seja regularmente processada e seu mérito julgado[1].” Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que ajuizara habilitação de crédito retardatária contra a massa falida da empresa Pisorama – Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli – ME., uma vez que seu nome e crédito não constaram da primeira nem da segunda relação de credores, ao passo que, até o momento do ajuizamento da habilitação, não havia sido homologado o quadro geral de credores. Pontificara tratar-se de crédito oriundo da prestação de serviços advocatícios no valor total de R$180.426,98 (cento e oitenta mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), dos quais R$156.750,00 (cento e cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta reais), consoante agitara, devem ser classificados como crédito trabalhista, aduzindo que a quantia de R$35.534,44 (trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), de sua parte, deve ser classificada como crédito quirografário. Agitara que, percorrido o itinerário procedimental, adviera o provimento vergastado, que, assimilando a ação de impugnação à segunda relação de credores como ação de impugnação de crédito, julgara intempestiva a pretensão formulada, sob o fundamento de que há muito transcorrera o decêndio previsto no artigo 8o da Lei no 11.101/2005 para impugnar a relação de credores, que, de sua vez, fora disponibilizada no DJE no dia 22.01.2021. Defendera que aludida resolução não afigura-se escorreita, merecendo reparos. Consignara que no edital publicado, referente à primeira relação de credores, fora imposto aos credores que habilitassem seus créditos de forma administrativa diretamente por e-mail enviado à Administradora Judicial. Assinalara que, conquanto tenha cumprido o prazo de habilitação administrativa diretamente com a Administradora Judicial, consoante determinado, notadamente porque seu nome e seu crédito não constavam da primeira relação de credores, na segunda relação de credores publicada pela Administradora Judicial novamente não constara seu crédito. Acentuara que, desse modo, antes que fosse homologado o quadro geral de credores, ajuizara a habilitação de crédito retardatária com pedido de reserva de crédito. Sustentara ser descabida a extinção da habilitação de crédito retardatária que manejara, porquanto a própria Lei no 11.101/2005 estabelece que, não constando o nome e crédito do credor na primeira e na segunda relação de credores e não tendo havido ainda a homologação do quadro geral de credores, ressoa tempestiva a habilitação de crédito retardatária, consoante previsão contida no caput e §5o do artigo 10 do diploma normativo mencionado. Agitara que, ademais, a questão deve, também, ser examinada sob o prisma do princípio da cooperação processual insculpido no artigo 6o do estatuto processual, pelo qual todos os sujeitos processuais devem cooperar para se alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva, devendo ser observado, ainda, o princípio da boa-fé processual. Pontificara, outrossim, que a segunda relação de credores fora publicada sem qualquer menção a seu nome ou ao seu crédito, sobejando viabilizada a habilitação retardatária. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Gestão Contábil Serviços Contábeis Ltda.-ME em face da sentença prolatada nos autos da habilitação retardatária de crédito que promovera objetivando fossem habilitados créditos que detém em face da agradada – Massa Falida de Pisorama - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli ME, cuja falência restara decretada. O decisório arrostado, assimilando a pretensão como impugnação à segunda relação de credores apresentada nos autos da ação de falência, reconhecera a intempestividade da insurgência, julgando extinto o feito sem análise de mérito, com lastro no artigo 8o da Lei no 11.101/05 e no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual. Inconformada com essa resolução, a agravante aviara este agravo de instrumento almejando o recebimento do recurso com efeito suspensivo, determinando-se a reserva do montante de R$180.426,98 (cento e oitenta mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos) dos valores arrecadados no processo falimentar até final decisão da habilitação de crédito retardatária, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma que “a habilitação de crédito retardatária seja regularmente processada e seu mérito julgado[2].” De acordo com o sumariado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição de legitimidade do provimento arrostado, que, apreendendo como impugnação à relação de credores a habilitação retardatária de crédito que manejara a agravante, extinguira o processo originário, via de sentença, sob o prisma de intempestividade da insurgência aviada. Assim pontuada a matéria controversa, afere-se que o aduzido pela agravante, ao menos nessa análise perfunctória, não se reveste de lastro material. Com efeito, consoante alegara a própria agravante e em conformidade com o cotejo dos autos da ação principal, havendo sido publicado o edital contendo a primeira relação de credores da massa falida, abrindo-se o prazo para apresentação de habilitações de eventuais credores, devedores ou sócios da empresa, na data de 25/08/2020[3], apresentara a agravante habilitação do seu crédito perante a Administradora Judicial, na forma do prefixado no artigo 7o, § 2o, da Lei no 11.101/2005[4], que restara perfectibilizado via de correspondências eletrônicas estabelecidas entre a postulante e a Administradora Judicial iniciadas em 10/09/2020[5]. A pretensão de habilitação, entrementes, restara desacolhida pela Administradora Judicial, via de manifestação na qual se postulara a publicação da segunda relação de credores, o que se efetivara em 14/01/2021[6], consoante se extrai do documento “Edital” inserto na edição no 09/2021 do Diário de Justiça eletrônico[7], em que indicado, inclusive, o nome do ilustrado causídico que ora subscreve o presente agravo de instrumento. Confira-se, por oportuno, a textualidade da publicação realizada, verbis: “(...) N. 0009084-86.2015.8.07.0015 - FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - A: "MASSA FALIDA DE" PISORAMA - PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - ME. Adv(s).: DF27084 - MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO. R: "MASSA FALIDA DE" PISORAMA - PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - ME. Adv(s).: DF27084 - MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO. T: TOP ALTO ENGENHARIA E PROJETOS. Adv(s).: Nao Consta Advogado. T: "MASSA FALIDA DE" PISORAMA - PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - ME. Adv(s).: MT15981/O - TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA, DF20182 - DINO ARAUJO DE ANDRADE, DF55665 - DIEGO MULLER LIMA, DF60360 - CALITA NATIELLE FERNANDES CAVALCANTE, DF13455 - CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, DF56038 - THAISE FRANCELINO CORREIA, DF52960 - TALITA THAIS LUCIANA DO NASCIMENTO. T: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. Adv(s).: Nao Consta Advogado. T: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. Adv(s).: Nao Consta Advogado. T: RAFAEL SILVA PASSOS. Adv(s).: Nao Consta Advogado. T: JOAO PAULO HILARIO LOPES. Adv(s).: Nao Consta Advogado. T: MARCELO VITOR DE OLIVEIRA. Adv(s).: Nao Consta Advogado. T: AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Adv(s).: SP185576 - ADRIANO MELO. T: BANCO DO BRASIL. Adv(s).: RJ164734 - MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, DF31500 - DANIELA DA CUNHA LEONARDE RIBEIRO. T: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA. Adv(s).: MG0081229A - EDUARDO NEUENSCHWANDER MAGALHAES. T: DISTRITO FEDERAL. Adv(s).: DF29145 - GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO. T: DURATEX S.A.. Adv(s).: RJ183218 - FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES. T: ESMERALDO MENDES DE SOUZA. Adv(s).: DF21547 - ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA. T: CAIXA ECONOMIA FEDERAL. Adv(s).: DF17348 - ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA, DF22257 - THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO, GO18725 - SERGIO MEIRELLES BASTOS, DF0017438A - PRISCILA TAVEIRA CRISOSTOMO. T: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. Adv(s).: Nao Consta Advogado. T: ACE REVESTIMENTOS LTDA. Adv(s).: SP0124640A - WILLIAM ADIB DIB JUNIOR. T: MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO. Adv(s).: DF27084 - MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO. Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. Juiz de Direito: Dr. João Henrique Zullo Castro Diretora de Secretaria Substituta: Ana Carolina Santana Guerra EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SEGUNDA RELAÇÃO DE CREDORES DA MASSA FALIDA DE PISORAMA - PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - ME - CNPJ: 00.734.442/0001-61, Processo no: 0009084-86.2015.8.07.0015 (Art. 7o, §2o, c/c art. 8o, da Lei no. 11.101/2005) Data da decretação da falência: 02/06/2020 Administradora Judicial: MÔNICA R. CABRAL VITORIANO, OAB/DF 27.084 Endereço: Rua Refazenda, Condomínio Fênix Quadra 03 casa 02, Ponte Alta Gama ? Brasília DF CEP: 72.426-025. Telefone: (61) 99629-0373/98242-6093/3967-6892. Email: monicavitorianoadv@gmail.com A Dra. MÔNICA R. CABRAL VITORIANO, Administradora Judicial na FALÊNCIA da empresa acima citada, processo em epígrafe, AVISA ao Comitê de Credores, se houver, ao(s) credor(es), devedor(es), sócio(s) da sociedade empresária devedora e ao Ministério Público, nos termos do art. 7o, §2o, da Lei no. 11.101/2005, que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da publicação deste edital, poderá(ão) ter acesso ao(s) documento(s) que fundamentaram a elaboração desta Relação de Credores no endereço do(a) administrador(a) judicial acima especificado, de segunda à sexta-feira, podendo ainda, nos termos do art. 8o da Lei 11.101/2005, no mesmo prazo, apresentar ao Juiz, por meio de advogado devidamente constituído, IMPUGNAÇÃO contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, a qual deverá ser distribuída, com recolhimento de custas. QUANTO AO CRÉDITO TRABALHISTA, para inscrevê-lo no quadro geral de credores, basta que o credor apresente diretamente ao administrador judicial, A QUALQUER TEMPO ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES, a certidão de crédito expedida pelo juízo do trabalho com a indicação do crédito (líquido exequente/exequendo) atualizado até a data da quebra ou do pedido de recuperação judicial, conforme determina o art. 9o da LF. Além da apresentação da certidão do crédito, o credor ainda deverá informar ao administrador judicial o seu número de CPF e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo. Não é necessária a contratação de advogado para a realização desse ato, podendo ser realizada pelo próprio credor. Ficam os credores trabalhistas cientes de que na certidão de crédito trabalhista o valor deverá estar atualizado até a data da quebra ou pedido de recuperação judicial, caso contrário, o crédito não será habilitado. Cientificando-se, ainda, que este Juízo e Cartório têm sua sede à SRTVS Bloco N Lote 8, sala 505, 5 andar, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70340-903. E, para que este chegue ao conhecimento do(a)(s) interessado(a)(s), e, ainda, para que no futuro não possa(m) alegar ignorância, extraiu-se o presente edital, que será publicado como determina a Lei, disponibilizado no site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br) e no portal de editais do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. DADO E PASSADO nesta cidade de BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2021. Eu, BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA BONIFACIO, Servidor Geral, expeço este edital, que será assinado eletronicamente pelo diretor de secretaria/substituto por determinação do MM. Juiz de Direito. ANA CAROLINA SANTANA GUERRA Diretora de Secretaria Substituta (assinado eletronicamente) RELAÇÃO DE CREDORES (ID 78936596): Créditos Trabalhistas ? Art. 83, I, da LFRJ 1- ESMERALDO MENDES DE SOUZA - CPF: 066.570.361-91 - Valor: R$ 22.642,33 2- FRANCISCO DHONE DA SILVA VITORIANO - CPF: 038.218.391-63 - Valor: R$ 66.854,23 3- ROSICLEIDE DOS SANTOS - CPF: 300.559.891-87 - Valor: R$ 147.987,63 Créditos Tributários ? Art. 83, III, da LFRJ 1- DISTRITO FEDERA - CNPJ: 00.394.601/0001-26 - Valor: R$ 6.355.704,72 2- UNIÃO (Fazenda Nacional) - CNPJ: 00.394.460/0216-53 - Valor: R$ 4.004.743,54 Créditos Quirografários ? Art. 83, VI, da LFRJ 1- AMAZONAS INDUSTRIA E COM. LTDA - CNPJ: 47.959.697/0003-58 - Valor: R$ 4.509,90 2- BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 61.801.973/0001-14 - Valor: R$ 5.582,83 3- FAB PISOS ELEVADOS LTDA - CNPJ: 04.703.219/0001-08 - Valor: R$ 66.719,14 4- MOMENTIVE QUÍMICA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 61.460.150/0001-72 - Valor: R$ 17.539,74 5- IND. COM. DE MOLDURAS STA LUZIA - CNPJ: 75.821.546/0001-02 - Valor: R $ 85.242,29 6- TRADE CARPET IND. TEXTIL LTDA - CNPJ: 10.468.738/0001-31 - Valor: R$ 25.803,75 7- ACE REVESTIMENTOS - CNPJ: 02.470.279/0001-00 - Valor: R$ 176,080,85 8- DURATEX S.A - CNPJ: 97.837.181/0001-47 - Valor: R$ 414.710,44 9- IMPRESSO DIGITAL COM. VISUAL LTDA - CNPJ: 11.401.894/0001-48 - Valor: R$ 10.892,69 10- CARVAJAL LISTEL - CNPJ: 53.026.472/0001-80 - Valor: R$ 8.663,44 11- VALENÇA EMPREEND. IMOB. - CNPJ: 00.055.855/0001-10 - Valor: R$ 91.348,31 12- BANCO DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.000.000/5160-82 - Valor: R$ 1.217.075,77 13- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 - Valor: R$ 183.015,03 14- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - CNPJ: 17.184.037/0001-10 - Valor: R$ 2.449.215,81 Créditos Subquirografários ? Art. 83, VII, da LFRJ 1- DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.394.601/0001-26 - Valor: R$ 432.334,16 2- UNIÃO (Fazenda Nacional) - CNPJ: 00.394.460/0216-53 - Valor: R$ 425.607,48. (...)” Sob essa realidade, conquanto patente que a publicação não contemplara o nome da ora agravante, ressoa igualmente inexorável que estivera direcionada ao causídico da agravante, que busca ver realizado o crédito que detém perante a falida. Diante dessa constatação, ressoa indene de dúvidas que a agravante fora comunicada do indeferimento da habilitação ora postulada, uma vez que seu doutro patrono restara devidamente intimado dos termos do edital que contemplara a segunda relação de credores. Inviável, pois, que, havendo publicação endereçada ao causídico que vindicara a habilitação dos créditos detidos pela agravante, seja reconhecida a ausência de comunicação efetiva acerca do indeferimento da pretensão, daí defluindo que, havendo sido apreciado o pleito e desacolhido pela Administradora Judicial, seja ele reprisado sob o prisma de omissão no quadro geral de credores da falida. Com efeito, de conformidade com a literalidade da Lei de Falências, notadamente do preceituado em seu artigo 10, a habilitação de crédito retardatária está reservada àqueles credores que abstiveram-se da observância quanto ao prazo fixado para habilitação de seus créditos perante o Administrador Judicial[8], e somente a estes. Destarte, aferido que a agravante apresentara tempestivamente sua habilitação à Administradora Judicial, operara-se a preclusão consumativa para esse desiderato, não lhe sendo lícito renovar a pretensão quando já apreciada e indeferida, inexistindo insurgência quanto a essa resolução. Ademais, não socorre à agravante a alegação acerca da omissão na inclusão de seu crédito na segunda relação de credores, pois, aludida omissão decorrear exatamente do desacolhimento da habilitação requestada e eventual inconformismo contra essa medida contemplaria insurgência via do instrumento adequado, previsto no artigo 8o da Lei no 11.101/05[9]. Diante dessa realidade, a denominada “habilitação de crédito” retardatária não pode ser conhecida, pois preclusa, para a agravante, a oportunidade de apresentação de seus créditos à habilitação e, sob essa perspectiva, inviável que fosse recebida como impugnação à relação de credores, uma vez que formulada pela via inadequada, tendo em vista que o recebimento da habilitação retardatária como impugnação demanda a demonstração de cabimento daquela. Confira-se, quanto ao tema, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, estampado nos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. LISTA DE CREDORES ELABORADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. AGRAVO. INADEQUADO. ART. 8o DA Lei 11.101/05. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As razões do Agravo Interno contrapõem a fundamentação da decisão combatida, cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC. Preliminar de falta impugnação específica rejeitada. 2. No caso dos autos, a decisão agravada determinou a publicação da segunda relação de credores da massa falida após a habilitação dos créditos da Fazenda Nacional no Quadro Geral de Credores, conforme determina o §2o art. 7o da Lei 11.101/2005. 3. Não cabe contraditório ou ampla defesa na elaboração da lista de credores da massa falida feita pelo administrador judicial. Inteligência dos artigos 7o, 8o, 13, 15 e 17 da Lei de Falências. 3.1. Nos termos do art. 8a da Lei 11.101/05, após a publicação da lista de credores, a parte inconformada poderá ajuizar Impugnação à lista, via adequada para contestação que pretende o agravante. 4. Havendo meio adequado previsto em lei específica, o agravo de instrumento mostra-se como via inadequada para a impugnação pretendida. 4.1. Além disto, ainda que se admitisse a interposição de Agravo de Instrumento, não há previsão no art. 1.015 do CPC e não se trata de hipótese de mitigação da sua taxatividade, conforme estabelecido no REsp no 1.696.396/MT. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1184656, 07166179520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCESSAMENTO COMO IMPUGNAÇÃO. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. NOVA RELAÇÃO DE CREDORES. CONHECIMENTO PARCIAL. INSURGÊNCIA QUANTO AO CRÉDITO RELACIONADO. VIA INADEQUADA. ART. 8o DA LEI N. 11.101/05. MÉRITO. MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL APÓS PRAZO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO NÃO IMPUTADO AO ADMINISTRADOR. 1. À luz do art. 8o da Lei n. 11.101/05, as insurgências com relação ao crédito, em especial com fundamento na sua ausência, que é a hipótese em análise, devem ser objeto de impugnação própria após a publicação da relação de credores, agora na fase de falência. Assim, a via do agravo de instrumento não se revela como adequada ao enfrentamento da questão. Conhecimento parcial. 2. Verificando-se que a decisão que convolou a recuperação judicial em falência determinou a publicação da relação de credores segundo a última manifestação do Administrador Judicial durante a fase de recuperação e determinou aos credores, no prazo de 15 dias, fazerem prova de seus créditos mediante declarações ou documentos de justificações, não há que se falar em preclusão se nenhum prazo foi atribuído ao Administrador Judicial, quer por força de lei ou decisão judicial, e, ainda, se manifestou-se na presente impugnação somente para ratificar o crédito anteriormente habilitado e acrescentar atualização monetária, nos moldes do art. 124 da LFRE. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1098220, 07017059320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Elucidada, pois, a questão pertinente à impossibilidade de nova apresentação de habilitação de créditos pela agravante, sobejando igualmente inexorável a impossibilidade de recebimento da pretensão como impugnação, diante da inadequação da via eleita para esse desiderato. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação alinhada carente de relevância e o direito invocado desprovido de suporte material, restam infirmados os requisitos aptos a legitimarem a concessão do efeito suspensivo postulado, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interstício, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31682586 - Pág. 13 (fl. 19). [2] - ID Num. 31682586 - Pág. 13 (fl. 19). [3] - ID Num. 95343129 - Pág. 1 (fl. 35) – ação principal. [4] - “Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.” [5] - ID Num. 95343126 - Pág. 1 (fl. 34) – ação principal. [6] - ID Num. 77333358 - Pág. 7/10 (fls. 73/75) – ação principal. [7] - Disponível em https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2021/9.pdf#page=0. [8] - “Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.” [9] - “Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o , § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.”